Tribunal: TJSP
Processo: 2303553-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". MANDADO DE PRISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.

Pretendida a concessão de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. Inviabilidade. Expedido mandado de prisão em razão de condenação definitiva, não é admitida, em princípio, a prisão domiciliar. De toda forma, o pleito ainda não foi submetido a Juiz das Execuções, competente para análise da questão. Na hipótese, não se

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". MANDADO DE PRISÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.

Pretendida a concessão de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. Inviabilidade. Expedido mandado de prisão em razão de condenação definitiva, não é admitida, em princípio, a prisão domiciliar. De toda forma, o pleito ainda não foi submetido a Juiz das Execuções, competente para análise da questão. Na hipótese, não se vislumbra decisão ilegal ou abusiva. DETERMINAÇÃO, porém, de ofício, para observação de direito da criança – artigo 5o, L, da Constituição Federal e artigo 83, §2o, da Lei de Execução Penal.

Ordem denegada, com determinação.